Tribunal: TJDFT
Processo: 0720053-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sementes Lazarotto Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 124422891 do processo de referência) que, na ação de conhecimento movida em seu desfavor por Associação Brasileira dos Obtentores Vegetais – Braspov, processo n. 0728434-22.2019.8.07.0001, deferiu o requerimento de produção de prova pericial formulado pela autora, nos seguintes termos: Converto o julgamento em diligência para, revendo posicionamento anteriormente adotado por este juízo, fazer o feito reingressar na fase de instrução probatória técnica. [...] Passo à análise do pedido de produção de nova prova pericial, voltada à comparação genética com outros cultivares. Nos mesmos termos da decisão de ID. 96794301, a referida diligência não dilata os limites objetivos da lide, os quais são cingidos à verificação de armazenamento e comercialização, sem autorização, de cultivares dos associados da autora. Outrossim, a pretensão condenatória lançada pela autora destina-se à reparação de danos materiais, na extensão do uso supostamente irregular de cultivares dos seus associados. Portanto, eventual julgamento de procedência, naquela extensão, deve ensejar condenação líquida, no exato alcance do prejuízo material suportado pela requerente. Considerando a busca e apreensão deferida como tutela de urgência, a comparação das amostras advindas daquela diligência com novos cultivares a partir do ato de ID. 96794301, com resposta positiva do senhor perito quanto à compatibilidade respectiva, e a conclusão do “expert” no laudo de ID. 118927383, tenho que o pedido de ID. 123325057 deve ser deferido. Isso porque a conclusão do Sr. Perito, na mesma medida em que foi alterada a partir do deferimento da nova perícia (ID. 96794301), poderá ser diversa da apontada no ID. 118927383, se comparadas com outras cultivares do painel registrado em favor das associadas da requerente, conforme pedido de ID. 123325057. Assim, valendo-me dos mesmos fundamentos lançados no ID. 118927383: “para evitar a excessiva onerosidade, cabe à autora, primeiro, listar quais as variantes registradas em nome de seus associados. Em seguida, a depender do número obtido, a remessa deve ser fracionada para reduzir o custo da perícia em até 50 amostras por envio. Fica desde já nomeado o Dr. Dario Grattapaglia, com os valores já homologados pelo juízo (R$ 480,00 por amostra adicional). Intime-se o perito. Apresentada a lista, cabe à autora promover o depósito em juízo dos honorários periciais antes de remeter as amostras ao perito”. Opostos embargos de declaração pela requerida (Id 125599770 do processo de referência), estes foram rejeitados nos termos do pronunciamento de Id 126543697 do processo de referência. Nesta sede (Id 36098384), a agravante faz inicialmente um histórico da causa. Argui, em preliminar, a nulidade da decisão que julgou os embargos de declaração, por ofensa ao art. 489, § 1o, III e IV c/c 1.022, § único, II, do CPC. No mérito, assinala que a inviabilidade do deferimento da prova requerida pela agravada, porquanto a manifestação da Braspov foi intempestiva e, portanto, preclusa. Em relação ao deferimento do pedido em si, sustenta que desde o início aduziu ser a condução do processo heterodoxa, havendo flagrante violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, aduzindo que, de um lado, inexplicavelmente o processo tramita atendendo apenas aos interesses da agravada, e por outro lado, os mais básicos pleitos da agravante – como, por exemplo, a oitiva de testemunhas – são denegados, denunciando o prejulgamento da matéria no âmbito singular. Afirma que já houve a estabilização da lide, com a angularização da relação jurídica, não havendo razão para ampliação da perícia. Questiona também o indeferimento das provas requeridas pela demandada, ora agravante, asseverando a ocorrência de disparidade de armas brutal que o processo enseja à agravante é inaceitável, ofendendo os mais basilares cânones Constitucionais e processuais que regulam o contraditório e o devido processo legal. Busca evidenciar a presença dos requisitos para o deferimento da tutela recursal perseguida. Ao final, formula os seguintes pedidos: ANTE O EXPOSTO, requer a Vossas Excelências se dignem acolher o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DA URGÊNCIA OU EFEITO SUSPENSIVO, para o fim especial de: a) conceder a tutela recursal para reformar liminar e integralmente a decisão agravada para a.1) acolher a preliminar, consoante seus termos ou, a.2) no mérito: a.2.1) reconhecer a preclusão do pedido da contraparte para nova e inaceitável ampliação do objeto da ação, para que seja cassada a decisão agravada no aspecto do deferimento da complementação da perícia; a.2.2) reformar a decisão agravada para que sejam indeferidas a complementação da prova pela agravada; a.2.3) reformar a decisão agravada para, restabelecendo o equilíbrio processual diante da flagrante inconstitucionalidade que assola o processo desde seu liminar, deferir as provas postuladas pela agravante; b) Outro sendo o entendimento, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o processo na origem, impedindo a continuidade do feito sem antes definir a matéria objeto do recurso. c) concedida ou não a tutela da urgência ou efeito suspensivo, intimar a contraparte, mediante seus procuradores constituídos nos autos, para, querendo, no prazo legal, responder ao recurso. d) ao final, dar provimento ao agravo de instrumento, para tornar definitiva a tutela deferida, ou, reformar a decisão nos moldes da letra “a”. A agravante instruiu o recurso com a guia de preparo e com o documento de recolhimento (Id 36473574 pp. 1-2). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em que pese toda a argumentação desenvolvida pela agravante, no recurso, depreende-se que ela não se conforma com o deferimento de prova pericial requerido pela agravada, ao tempo em que foi rejeitado seu pleito de produção de provas (oral e pericial). Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para sua interposição contra decisão que indefere (ou defere) requerimento de realização de provas. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Depreende-se dos dispositivos legais acima transcritos que, exceto na hipótese de redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o, do CPC – o que não é a situação dos autos –, o indeferimento ou deferimento de produção de provas não está elencado nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Validamente, a efetiva constatação de violação do contraditório, caracterizando o cerceamento de defesa, poderá ensejar a cassação da sentença e o retorno do processo à origem, para a regular instrução, inclusive para produção da prova desejada pela parte agravante, se eventualmente vier a ser alegada em preliminar em apelação, conforme previsão do art. 1.009, § 1o, do CPC, e acolhida a arguição pelo c. tribunal. Transcrevo julgados deste e. Tribunal, inclusive desta c. 1a Turma Cível, sobre a questão apreciada: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TESE NÃO APLICÁVEL. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. MULTA DO AGRAVO INTERNO. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Conferindo interpretação extensiva ao rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de taxatividade mitigada, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não restou demonstrado na hipótese. 2. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, não é automática, exigindo-se para sua imposição que o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente. Precedente do STJ. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1420667, 07039738120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022) – grifo nosso AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO QUE VERSA SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. 2. Foi consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. 3. A par de tal quadro, se a decisão impugnada pelo agravo de instrumento apenas deferiu o pedido de produção de prova oral, não se extrai a urgência necessária a autorizar a revisão imediata de tal matéria por esta instância julgadora. Desse modo, não merece reparos a decisão que não conheceu do mencionado recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade relativo cabimento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1321665, 07436058520208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL DEFERIDO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. A pretensão recursal, voltada à impugnação da decisão que deferiu a produção de provas, não se enquadra no rol do referido dispositivo legal, não se tratando de mérito, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe o seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC/2015 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1235481, 07138505020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 27/3/2020) Noutra vertente, ainda que se considerasse o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em âmbito de recurso repetitivo no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e, por essa razão, se admitiria excepcionalmente a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em apelação (tema n. 988 – REsp. n. 1.696.396/MT e REsp. n. 1.704.520/MT), não se constata essa situação concretamente. A parte agravante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, o de demonstrar, fundamentadamente, a irreversibilidade ou a inutilidade da apreciação da questão atacada neste recurso em eventual julgamento de apelação. Não há, quer no deferimento à agravada da prova pericial, quer no indeferimento das provas postuladas pela agravante, a alegada urgência, de modo a justificar a excepcional cognição do agravo de instrumento, porque não alegado nem demonstrado o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPERÍCIA MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NATUREZA ESTÉTICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERCOLUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS A PRECLUSÃO (NCPC, ART. 1.015). NÃO CONHECIMENTO. CAUSA DE PEDIR. ERRO MÉDICO. IMPERÍCIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. PACIENTE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PROFISSIONAL MÉDICO E CLÍNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFERIÇÃO DA CULPA. SISTEMA SUBJETIVO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPUTAÇÃO AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 95 E 373, I E II). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. DESPROVIDOS. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal (NCPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão sobre produção de provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, nomeadamente porque não irradia nenhum efeito material imediato. (...) (Acórdão 1219559, 07144108920198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019) – grifo nosso Não elencada a questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses dos incisos I a XIII e do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, bem como não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade, concluo pelo manifesto não cabimento do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora